Tribunal: TJDFT
Processo: 0755245-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA A EX-SÓCIA. COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. AFRONTA AO ART. 42 DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar o Banco réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar a quantia de R$ 12.500,00 de indenização de danos morais. Alega que realizou financiamento imobiliário com o banco réu e que para liberação do valor era necessário pagar a taxa de avaliação do imóvel de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a qual seria descontada de sua conta bancária. Afirma que o serviço foi prestado sem custeio e o valor do financiamento foi devidamente liberado. Aduz que após um ano foi surpreendido com cobrança feita pelo Banco réu para pagamento da referida taxa. Sustenta que a cobrança foi realizada de forma indevida, pois além de ter sido isento do referido pagamento o Banco réu entrou em contato com sua ex-sócia para realizar a cobrança, expondo-o de forma vexatória.
3. Recurso tempestivo e custas recolhidas (ID 48213929). Contrarrazões apresentadas (ID 48213933).
4. O objeto da controvérsia limita-se à existência de eventual dano moral. Em suas razões recursais, o recorrente defende que não há prova nos autos que configure ofensa à honra e à moral do recorrido, como também que o dano alegado não se afigura in re ipsa, razão pela qual cabe ao recorrido provar a suposta ofensa. Menciona que a situação vivenciada pelo recorrido decorreu de mero aborrecimento.
5. Verifica-se a relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, notadamente as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso dos autos, há evidência de que houve a cobrança de dívida a pessoa estranha ao objeto da relação jurídico-negocial (ex-sócia do o recorrido – ID 48213905), o que revela o patente descaso da instituição financeira a ponto de extrapolar a esfera do mero aborrecimento cotidiano (exposição indevida da imagem do recorrido) para, assim, configurar dano moral reparável (CF. art. 5o, V e X e CC, art. 186).
7. Nesse contexto, constatado que o réu incorreu em abuso na forma de cobrança, há dano moral e ofensa ao atributo de personalidade do autor, apto a configurar o dano e passível de indenização pecuniária.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do " quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.